Tribunal: TJMT
Processo: 1014586-79.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014586-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELLI DANUBIA GRIGOLETO - CPF: 900.742.621-49 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0008-30 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Michelli Danubia Grigoleto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional c/c Tutela de Urgência, na qual a autora pleiteava a revisão de três contratos bancários sob alegação de abusividade na cobrança de juros capitalizados, tarifas e encargos não pactuados, além da nulidade das cláusulas contratuais por afronta ao princípio da boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; e (ii) analisar a legalidade da capitalização de juros, das taxas aplicadas e da cobrança de tarifas e encargos nos contratos bancários firmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial contábil quando a matéria em discussão é essencialmente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

4.

A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente, para tanto, a previsão no contrato de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5.

As taxas de juros pactuadas nos contratos analisados encontram-se compatíveis com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se configurando abusividade.

6.

A cobrança de tarifas e encargos bancários, incluindo o Custo Efetivo Total (CET), desde que devidamente pactuada e informada ao consumidor, não é ilegal, pois engloba fatores inerentes à concessão do crédito, como IOF, prazos e eventuais carências.

7.

A instituição financeira não está obrigada a fixar as taxas exatamente na média do mercado, desde que não haja desequilíbrio contratual injustificado em desfavor do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria for essencialmente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2.

A capitalização de juros em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001 é válida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3.

A taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos bancários não é abusiva quando compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4.

A cobrança de tarifas, encargos e do Custo Efetivo Total (CET) é legítima quando informada de forma clara e previamente pactuada com o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371; MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, REsp nº 973.827/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1776084/GO; TJMT, RAC nº 1015549-58.2022.8.11.0041; TJMT, AP nº 1019002-08.2023.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Michelli Danubia Grigoleto
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL c/c TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

A Apelante aventa a prejudicial de mérito por cerceamento de defesa, pois a prova pericial contábil seria fundamental para a adequada análise dos fatos, em razão da discussão acerca dos termos de contratos financeiros, e porque envolvem cálculos de juros, encargos, capitalização e equilíbrio das prestações.

Sustenta, que firmou três contratos com a instituição financeira, sendo dois empréstimos e um contrato de cartão de crédito, nos quais contêm cláusulas abusivas, especialmente no que se refere à cobrança de juros capitalizados compostos sem sua anuência expressa, bem como a aplicação de tarifas e taxas não pactuadas.

Argumenta que as cláusulas não foram pactuadas de forma livre e equilibrada, de forma que os contratos teriam sido celebrados unicamente visando ao favorecer o Apelado, tendo em vista sua posição de superioridade, em afronta ao princípio da boa-fé, que deve nortear todas as relações contratuais.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Michelli Danubia Grigoleto
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL c/c TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

A autora relatou na inicial, que celebrou três contratos com a instituição financeira, sendo dois empréstimos e um contrato de cartão de crédito. No primeiro contrato, pactuou o valor de R$ 13.203,96, a ser pago em 36 parcelas de R$ 529,37, no segundo contrato, o montante de R$ 3.716,37 foi parcelado em 25 prestações de R$ 192,96 e no terceiro, referente a crédito rotativo, envolveu o valor de R$ 3.564,78, parcelado em 12 prestações de R$ 590,20.

Alegou que tais contratos contêm cláusulas abusivas, especialmente quanto à cobrança de juros capitalizados compostos sem sua anuência expressa, bem como a incidência de tarifas e encargos excessivos, os quais teriam onerado indevidamente a relação contratual.

A Magistrada singular, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que não há ilegalidade nos contratos bancários firmados entre as partes, pois a capitalização de juros estava expressamente prevista nos contratos e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, concluiu que as taxas aplicadas eram compatíveis com a média de mercado, afastando a alegação de abusividade.

Irresignada com a decisão, a autora interpôs o presente recurso de apelação, aventando a prejudicial de mérito por cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia contábil. Ainda, argumenta que a taxa de juros aplicada superou os percentuais pactuados, sendo cobrada de forma composta (capitalizada), sem previsão contratual clara e destacada, e que foram cobradas tarifas administrativas, seguros e outros encargos não contratados expressamente.

Defende que a relação entre as partes deve ser analisada sob a ótica consumerista, com o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões, a Cooperativa de Crédito SICOOB sustentou a validade dos contratos firmados, a legalidade da capitalização de juros, devidamente pactuada conforme permitido pelo Superior Tribunal de Justiça, e a compatibilidade das taxas de juros aplicadas com as taxas médias de mercado.

Por fim, afirmou não haver cerceamento de defesa, pois a matéria é essencialmente de direito, não havendo necessidade de prova pericial. Ao final, pugnou pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Feitas essas considerações, passa a apreciar o Apelo.

Da Análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

A Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, o que prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial requerida não é imprescindível para julgamento da demanda.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REVISIONAL DE DÉBITO – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE MÚTUO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). (RAC 1015549-58.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 30/04/2024. Publicação: 03/05/2024).

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial e a contestação mostram-se suficientes para julgamento da lide, ainda que a questão posta a julgamento envolva método de amortização de dívida, em contratos revisionais, até porque a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, como será mencionado no julgamento do mérito deste recurso.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso, AFASTO a prejudicial de mérito suscitada.

Da apreciação da preliminar de não conhecimento do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade recursal, alegando inexistir impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...). 3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). [Sem negrito no original].

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, e há pedido para reforma do ato sentencial.

Diante disso, REJEITO a preliminar suscitada.

Do mérito

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Do exame acurado dos autos, verifica-se, nos contratos apresentados (id. 258806692 - Pág. 5, 258806692 - Pág. 9), que foi convencionada a taxa de juros de 2,09% ao mês e 35,89%, 2.05% ao mês e 33,90% ao ano, respectivamente.

A parte autora, contudo, assevera que a taxa de juros efetivamente praticada foi superior à convencionada eis que, ao efetuar o cálculo, conforme os índices contratados, o valor de parcela, segundo planilha, por ela apresentada, seria menor que a que lhe fora de fato cobrada.

Todavia, conforme se confere da planilha apresentada, no recálculo das parcelas foram considerados somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total (CET), que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, além do prazo de pagamento e carência, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Vê-se, portanto, que ao efetuar o cálculo das parcelas, deve-se levar em conta o IOF da operação, os juros de carência e demais encargos contratuais, de sorte que não se trata, apenas, de aplicar os juros contratados, máxime porque, no contrato anexo aos autos, consta, ainda, a carência para pagamento da primeira parcela, de modo que não se verifica o excesso aduzido.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET). Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si. (TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1019002-08.2023.8.11.0015, julgamento em: 28-03-2024)

Frisa-se, ainda, que, com relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida

“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Além disso, “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Assim tem decidido o STJ, para ilustrar: AgInt no REsp 1549044 / SC; AgInt no AREsp 1595931 / RS; AgInt no AREsp 1726346 / SC; AgInt no AREsp 1685369 / SC; AgInt no AREsp 1702734 / RS; AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada nos julgados advindos do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

Nessa perspectiva, dado que no contrato entabulado entre as partes consta a taxa de juros com o custo efetivo total (CET), o IOF, as tarifas e demais encargos, bem como, a data de liberação e pagamento da primeira parcela, não há falar em ilegitimidade da cobrança realizada.

Outrossim, frisa-se, por oportuno, que em consulta ao site do Banco Central do Brasil (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/), a Taxa Média de Mercado dos juros para as operações do caso em tela era de:

·

Na data de 24/03/2021, relativo ao contrato no valor de R$13.203,96, de 2,84% ao mês, e no documento foi estipulada a taxa de juros de 2,09% ao mês;

·

Na data de 07/05/2021, relativo ao contrato no valor de R$3.716,37, de 2,78% ao mês, e no documento foi estipulada a taxa de juros de 2,05% ao mês;

·

Na data de 30/11/2020, relativo ao contrato do cartão de crédito, de 12,72% ao mês, e segundo a autora teria sido estipulada a taxa de juros de 12,55% ao mês;

Isto posto, a toda evidência, os juros cobrados encontram-se de acordo com a média de mercado ao tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que o contratante requereu o valor, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, a ser pago em prestações durante os anos do parcelamento, seria devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de empréstimo seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Importante consignar, também, que o verbete da Súmula n. 539 do STJ, estabelece que, nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Negritei).

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Michelli Danubia Grigoleto
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025